Tribunal: TJES
Processo: 5000021-22.2020.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000021-22.2020.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONECTE TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA LOVATTI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000021-22.2020.8.08.0023

RECORRENTE: CONECTE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME

RECORRIDO:

MARIA APARECIDA DA SILVA LOVATTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM O CONTRATADO. CANCELAMENTO CONDICIONADO A APLICAÇÃO DE MULTA.

DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 9818914. Contrarrazões interposta, id. 9818923, com registro de que a recorrida/autora encontra-se amparada por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto

(Id. 9818914), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9780155), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“
À luz do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

a) declaro inexistente o débito, referente à aplicação de multa contratual, e, portanto inexigível.

b) condeno a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros moratórios desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

c) o fator de correção deve ser aquele utilizado pela Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder. Juros Legais: até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (Lei 10.406/02).

d) ratifico a decisão proferida, que concedeu a tutela de urgência (3891519).

e) resolvo o processo, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.
”

Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega, em síntese, que em meados de 2018 contratou serviço de internet com a requerida ( 100 mbps) e que solicitou, no ano de 2019, a rescisão do seu contrato de prestação de serviço de internet, em razão de a velocidade de transmissão ser inferior ao contratado. Afirmou que, mesmo com a reclamação de desrespeito contratual pela requerida, teve o seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de inadimplemento de multa contratual – inclusão que foi realizada sem o seu prévio conhecimento. Postula pela declaração de inexigibilidade do débito, retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como reparação moral.

A Recorrente em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença a quo, sob o fundamento, em síntese de que deve ser aplicado o artigo 373 do CPC e não o Código do Consumidor, que a autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, regularidade da multa contratual, ausência do dever de indenizar, subsidiariamente postula pela minoração do vaor arbitrado a título de reparação moral.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Cinge-se a controvérsia quanto a ocorrência de falha na prestação do serviço da recorrente, bem como se há dever de reparar o dano moral.

Pois bem, analisando as provas dos autos verifico que a autora contratou Upgrade no seu contrato de internet em meados de 2018 e que desde então, o motivo para o cancelamento do contrato foi justamente a não entrega pela recorrente da velocidade de internet contratada, inclusive desde o início da nova contratação, conforme verifica-se do próprio documento juntado pela recorrida, id. 9818383.

Observa-se que a autora procurou apoio da ora recorrente, no sentido de resolver a questão de forma administrativa, sem êxito.

Verifica-se ainda que a ora recorrente não faz prova de que a internet disponibilizada à autora garantia a velocidade contratada.

Ainda, é sabido que a rescisão do contrato motivada por falha na prestação de serviço, mesmo que no prazo de carência ( fidelidade), não incide multa pactuada.

Vejamos o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, (TJ-MG):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE INTERNET - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRAZO DE FIDELIZAÇÃO - RESOLUÇÃO Nº 614 ANVISA - MULTA RESCISÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA. I- A cláusula contratual que prevê um prazo de permanência/carência e cobrança de multa para caso de rescisão antecipada, não representa, por si só, abusividade na contratação, quando é oferecido ao contratante, em contrapartida, algum benefício a mais. II-
Incabível, todavia, condicionar a rescisão do contrato ao pagamento da multa por fidelização ou indenização, quando comprovada a deficiência apresentada na prestação dos serviços contratados
. Ademais, segundo o disposto no art. 70, da Resolução nº 614 da ANVISA, o prazo de permanência nos contratos de prestação de serviços de internet, é de, no máximo, 12 meses. III- Tendo sido indevida a cobrança, pela ré, da multa rescisória por quebra de fidelização, ilegítima mostrou-se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes pelo valor correspondente à referida penalidade. (TJ-MG - AC: 10000190009555002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2020). (original sem destaque)

Dessa forma, entendo que houve descumprimento do contrato por culpa do requerido/ora recorrente, sendo motivada a rescisão, já que invertido o ônus da prova, os documentos anexados pelo recorrente nos autos não são capazes de comprovar o cumprimento de suas obrigações.

Assim, indevida a multa, indevida a dívida e a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Como bem detalhado em sentença:

“A parte autora demonstrou, documentalmente (3883817), que o seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do inadimplemento de multa contratual. Alegou que o contrato foi encerrado porque a velocidade da internet disponibilizada era inferior àquela contratada.

O plano descrito no contrato apresentado pela parte requerida, em contestação, é o “LOGA 100+100 MBPS” (7463009) e por ele se obriga, contratualmente, a fornecer a velocidade da internet de 100mbs. A requerida não produziu nenhuma prova no sentido de demonstrar que a velocidade disponibilizada à consumidora encontrava-se de acordo com o que foi contratado.

As testemunhas ouvidas em juízo, a despeito de não possuírem capacidade técnica para constatação da velocidade da internet, alegaram que presenciaram a autora reclamando diversas vezes da velocidade, o que somado a ausência de prova produzida pela requerida, que detém capacidade técnica, conduz à procedência do pedido inicial, sobretudo porque, tela ela própria descumprido o contrato, a multa rescisória afigura-se indevida, assim como a negativação realizada.”

Assim, necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral, no caso, decorre da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Em vista disso, de acordo com os documentos trazidos aos autos, é possível concluir que a inscrição indevida da autora nos serviços de proteção ao crédito ocorreu e foi preciso uma decisão judicial para que ele fosse retirado.

Registro que o
quantum
reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

E LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)